Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710478-46.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA APELADO: GRACIA HELENA DOS SANTOS, MATHEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA 36049316813, ANDRE KRUSERO NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O apelante, embora tenha formulado pedido de gratuidade de justiça (ID 71606825), deixou de apresentar documentos a tanto necessário, o que motivou o despacho de ID 71689767. Contudo, apesar da oportunidade que lhe foi concedida, o recorrente deixou transcorrer em branco o prazo para tanto (ID 72390449). Em consequência, o recorrente foi intimado, sob pena de deserção (ID 72536201), para recolhimento do devido preparo, mas manteve-se, uma vez mais, inerte (ID 72958236). Assim, ante a deserção de que padece, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Publique-se. Brasília (DF), 18 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator